Tribunal: TJDFT
Processo: 0736396-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736396-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARCIA TAVARES AGRAVADO: LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por TÂNIA MÁRCIA TAVARES em face de LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença n. 0718704-79.2022.8.07.0001. (ID 75637490). A advogada da Agravante requer a suspensão do processo em decorrência de licença-maternidade por 120 dias. O Código de Processo Civil dispõe no art. 3131 do CPC as hipóteses de suspensão do processo. Confira-se: Art. 313. Suspende-se o processo: IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) Nos termos do CPC, concedo o prazo de 30 dias de suspensão do processo a partir da data do parto devidamente comprovado nos autos, qual seja, 15 de outubro de 2025 (ID 77485496). Após, ficam as partes intimadas a dar prosseguimento ao feito. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025 16:10:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador